Tribunal: TJSP
Processo: 2237675-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – Insurgência em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência, pois ausentes os requisitos legais – Pretensão de bloqueio das contas bancária existentes em nome da "de cujus" para garantia do resultado útil da partilha – Existência de risco de o agravado movimentar e sacar valores em contas da "de cujus", por deter todos os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – Insurgência em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência, pois ausentes os requisitos legais – Pretensão de bloqueio das contas bancária existentes em nome da "de cujus" para garantia do resultado útil da partilha – Existência de risco de o agravado movimentar e sacar valores em contas da "de cujus", por deter todos os cartões bancários e senhas, mostrando-se a tutela antecipada em caráter antecedente ao processo de inventário útil e necessária para garantir o resultado útil da pretensão dos agravantes que também são herdeiros, evitando-se futura demanda de prestação de contas e outros incidentes no inventário – Decisão reformada – Recurso provido, com observação quanto a eventual necessidade de bloqueio de ativos financeiros do agravado até o limite dos quinhões dos agravante, para o caso de já ter ocorrido os saques nas contas da "de cujus".